Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0746798-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA AGRAVADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator